Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600155-29.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDSON AMARO DOS SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDSON AMARO DOS SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
10/06/2021
Número: 0600155-29.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 04/05/2021
Processo referência: 0600159-66.2020.6.16.0056
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600155-
29.2020.6.16.0056 que, nos termos do art. 30, III da Lei nº 9.504/97 e do art. 74, III da Resolução TSE
nº 23.607/2019, acolhendo o parecer do Ministério Público, julgou desaprovadas as contas de
Edson Amaro Dos Santos, candidato ao cargo de vereador no município de Carlópolis nas eleições
de 2020 e determinou, na condição de responsável solidário juntamente com Marcos Antonio
David, o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias a contar da sua intimação para este
fim, da quantia recebida irregularmente na forma de serviços advocatícios e contábeis. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Edson Amaro dos
Santos, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Verde - PV, no Município de Carlópolis/PR,
desaprovadas em razão de o recorrente, filiado ao Partido Verde (PV), partido que nas eleições
proporcionais concorreu de forma isolada no pleito (art. 17, §1º, CRFB/88), ter recebido de Marcos
Antonio David (PROS), serviços advocatícios e de contabilidade pagos com recursos provindos do
FEFC, beneficiando-se de violação ao art. 17, §2º da Res. TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDSON AMARO DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
JUAN ROQUE ABILIO (ADVOGADO)
EDSON AMARO DOS SANTOS (RECORRENTE)
JUAN ROQUE ABILIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36413
716
09/06/2021 18:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.992

RECURSO ELEITORAL 0600155-29.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDSON AMARO DOS SANTOS VEREADOR
- OAB/PR0085071
ADVOGADO: JUAN ROQUE ABILIO
RECORRENTE: EDSON AMARO DOS SANTOS
- OAB/PR0085071
ADVOGADO: JUAN ROQUE ABILIO
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
RECURSOS
PÚBLICOS
ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA
A
DISPUTA
AO
CARGO
QUE
CONCORREU
O
CANDIDATO
BENEFICIADO.
TRANSFERÊNCIA
REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA
A
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
EQUÍVOCO EM LANÇAMENTO DE
RECEITA. FALHA JUSTIFICADA PELO
CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
VÍCIO FORMAL. NÃO APRESENTAÇÃO
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO
ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 36413716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918503098600000035517142
Número do documento: 21060918503098600000035517142

1. É vedado o repasse dos recursos
públicos
por
partidos
políticos
ou
candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, nos termos
dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos
públicos se o partido do candidato a
Vereador
que
recebeu
a
doação
coligou-se ao partido do candidato a
Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.
3. A existência de equívoco em
lançamento de receita não enseja a
desaprovação das contas quando não
houver prejuízo à atividade fiscalizatória,
em virtude da apresentação, pelo
candidato, de justificativa para a falha e
de documentação comprobatória.
4. É dever do prestador a apresentação
dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada.
Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, foi
possível a análise e fiscalização das
movimentações financeiras. Aposição de
ressalva.
5. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Edson Amaro dos Santos,
candidato ao cargo de vereador, pelo PV, contra a sentença proferida pela 056° Zona
Num. 36413716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918503098600000035517142
Número do documento: 21060918503098600000035517142

Eleitoral de Carlopolis/PR, que desaprovou as suas contas relativas às eleições de
2020, em razão da existência de doação de FEFC oriundo de outro partido,
condenando-o ao recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que os partidos pelos quais o
candidato doador e o candidato donatário (ora recorrente) concorreram às eleições de
2020 estavam coligados, não havendo qualquer irregularidade na doação impugnada.
Afirma que o partido do recorrente (PV), juntamente com os demais que
compunham a coligação majoritária (PSL/PV/PSDB/PROS), formavam, ainda que
temporariamente, um partido único, de tal sorte que uma doação estimada sua para
um(a) candidato(a) a vereador(a) de qualquer partido que integre a sua coligação deve
ser considerada tal como se fosse uma doação para um candidato de seu próprio
partido.
Aduz, ainda, que o candidato não é obrigado a registrar os honorários de
advogado como doação estimável em dinheiro, motivo pelo qual não poderia ser o
argumento para sua desaprovação.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas e afastando a multa aplicada.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e recebida por candidato
filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º e 19, § 7º da
Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
.
9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
Num. 36413716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918503098600000035517142
Número do documento: 21060918503098600000035517142

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A aplicação
dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser
realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos termos
do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste
artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais
9.504/1997
cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Num. 36413716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918503098600000035517142
Número do documento: 21060918503098600000035517142

Consta dos autos que o recorrente EDSON AMARO DOS SANTOS
(candidato ao cargo de vereador, pelo PV), recebeu doação estimável em dinheiro do
candidato a prefeito, MARCOS ANTONIO DAVID, pelo PROS, paga com recursos
provenientes do FEFC, relativa a serviços contábeis e advocatícios de campanha,
oriundos dos órgãos partidários PSL, PSDB e PROS.
Por oportuno, anoto que o candidato a prefeito MARCOS ANTONIO DAVID
concorreu ao pleito coligado com os seguintes partidos: PSL/PV/PSDB/PROS.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
In casu
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Outrossim, conforme bem pontuou o recorrente, nos termos dos artigos 20,
II e 25, § 1º e 35, § 9º, da Resolução TSE nº. 23.607, os honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, não constituem doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro, não havendo necessidade de registro em sede de prestação de contas.
Confira-se:
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em benefício
de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o disposto no art. 38, §
:
2º, da Lei nº 9.504/1997
(...)
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis aos candidatos beneficiados,
de acordo com o valor individualizado, apurado mediante o rateio entre todas as
candidaturas beneficiadas, na proporção do benefício auferido, exceto para as doações
estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e
de contabilidade.

Num. 36413716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918503098600000035517142
Número do documento: 21060918503098600000035517142

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e
de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10)

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10).

Por esses fundamentos, merece reforma a sentença nesse ponto.
De outra sorte, o órgão técnico de origem identificou outras duas falhas no
procedimento, confira-se:
“Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação
de contas (art. 53 combinado com o art. 64 da Resolução TSE nº 23.607/2019):
Extratos das contas bancárias utilizadas para movimentação de recursos (Outros
Recursos, Fundo Partidário e/ou Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC)).
O candidato foi notificado sobre esse apontamento o (id. 81954833), mas não apresentou
extratos bancários que compreendem todo o período de campanha.
Embora o candidato não tenha apresentado o extrato bancário, foi possível aferir a
movimentação bancária pelos extratos bancários eletrônicos disponibilizados pelo sistema
informatizado de prestação de contas (anexos).
Dessa forma, entendemos que o referido apontamento deva ser objeto de ressalva na
prestação de contas.
(...)
A análise informatizada da prestação de contas acusou inicialmente recebimento de
recursos de origem não identificada (id. 81954833), o que foi esclarecido pelo candidato
com a apresentação de documentos que demonstraram que o recurso foi doado pelo
Partido Verde de Carlópolis/PR (id. 82890249) e não pelo órgão nacional do partido,
como registrado na prestação de contas, e tem origem em FEFC, conforme pode ser
verificado também no extrato bancário eletrônico desse partido (anexo).
Num. 36413716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918503098600000035517142
Número do documento: 21060918503098600000035517142

Assim, tendo em vista tratar-se de erro formal, que não prejudicou a verificação da origem
dos recursos após a apresentação de documentos pelo candidato, entendemos que este
apontamento deva ser objeto de ressalva na prestação de contas.”

Sobre estes vícios, o recorrente nada esclareceu.
Todavia, a análise técnica indicou que as irregularidades acima citadas não
comprometeram a análise das contas, não havendo óbice a atividade de fiscalização,
uma vez que a instituição financeira enviou os extratos bancários a esta Justiça
Especializada, não havendo divergência de lançamentos, bem como porque a
divergência de lançamento de recebimento de receita caracterizou mera falha formal.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL - FALTA DE ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE
DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS
E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA
- CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações
financeiras. Aposição de ressalva.
(...)
6.Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional
Eleitoral.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602782-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56288
de 16/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 22/09/2020)

Portanto, o recurso merece parcial provimento para aprovar com ressalvas
as contas prestadas pelo recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Num. 36413716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918503098600000035517142
Número do documento: 21060918503098600000035517142

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600155-29.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 EDSON AMARO DOS
SANTOS VEREADOR, EDSON AMARO DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTES: JUAN
ROQUE ABILIO - PR0085071 - RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE
CARLÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36413716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918503098600000035517142
Número do documento: 21060918503098600000035517142